Tribunal: STF
Processo: HC 266388
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2025, por Lourival Tenório de Albuquerque Almeida, advogado, em benefício de Joao Pedro do Nascimento da Silva, contra decisão da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.027.927/PB. 



O caso



    2. Consta dos autos que, em 20.2.2025, no curso da execução penal, o Juízo da Execução decretou a regressão definitiva do paciente, transferindo-o do regime semiaberto para o fechado (e-doc. 9).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0815855-21.2025.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 18.8.2025, o Relator, Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides não conheceu da impetração.



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.027.927/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em consulta ao sítio eletrônico daquele Superior Tribunal, tem-se que, em 30.9.2025, a Relatora Ministra Marluce Caldas, não conheceu do habeas corpus.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente está sendo vítima de flagrante ilegalidade nos autos da Execução Penal nº 90000226120198150351, a qual determinou a regressão definitiva ao regime prisional, sem a oitiva do sentenciado em audiência de justificativa” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, “na decisão de 1º grau, a autoridade coatora regrediu o paciente ao fechado sem audiência prévia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a defesa do paciente, por meio de petição, apresentou as questões de fato e de direito com o objetivo de facilitar a compreensão do juízo na futura audiência de justificativa, considerando a provável complexidade da matéria. A petição indicada apenas apontava inconsistências no sistema de monitoramento decorrentes de fatores externos, tendo em vista tratar-se de aparelho eletrônico cuja localização é determinada via GPS. Entretanto, não substituía a personalíssima apresentação do reeducando à autoridade em audiência, para prestar seus próprios esclarecimentos à luz de um interrogatório penal. De forma equivocada, a decisão de 1º grau seguiu contrariamente ao art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, não oportunizando o paciente de ser ouvido em juízo, sendo, portanto, nula. Há um claro cerceamento aos direitos do apenado, de modo que traz um enorme prejuízo à liberdade e ao direito de ser ouvido no contraditório e ampla defesa” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1) Pela concessão de medida liminar determinando ao Tribunal de Origem que reavalie a decisão que não conheceu o Habeas Corpus; 



    2) No mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão de 1º grau que regrediu o paciente ao regime fechado pela inobservância ao art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa; 



    3) Subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único do CPP, ainda que não conhecidos a ação/recurso pretendido para que haja a cessação de coação ilegal” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.027.927/PB.



    Foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao proferir a decisão impugnada, a Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na regressão de regime do paciente, com a seguinte fundamentação:



    “Conforme entendimento consolidado, esta Corte não pode substituir a análise do Tribunal de origem quanto a pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada a supressão de instância (STJ, AgRg no HC 711.283/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022; AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). 



    No caso, verifica-se que as questões aqui trazidas não foram previamente analisadas pelo Tribunal estadual, como bem observado pelo Ministério Público Federal, ‘em momento algum a Corte de Justiça Estadual analisou a arguição de nulidade por inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e da norma prevista no art. 118, § 2º, da LEP’ (fl. 83). 



    Ademais, externou aquela Corte que ‘a defesa teve a oportunidade de apresentar justificativas (id 36685074), contudo, o magistrado a quo considerou os fundamentos inidôneos, de modo que não se vislumbra ilegalidade ou teratologia em seu decisum’ (fl. 14). 



    Logo, a ausência de prévia manifestação do Tribunal local sobre a controvérsia apontada inviabiliza o conhecimento deste mandamus, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional desta Corte, nos termos do art. 105 da Constituição Federal. A propósito: (...).



    Por fim, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 



    A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105, III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. 



    Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP, o que, in casu, não se verifica. 



    Diante do exposto, não conheço o habeas corpus” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    10. No § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal se estabelece que, no caso de prática de crime doloso ou falta grave cometida pelo condenado, será este previamente ouvido, antes de ser transferido para regime mais rigoroso.



    Na espécie, as instâncias antecedentes assentaram que “‘a defesa teve a oportunidade de apresentar justificativas (id 36685074), contudo, o magistrado a quo considerou os fundamentos inidôneos”, observados, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Confiram-se os julgados a seguir:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 150.745-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora